Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724689-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA TEIXEIRA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Teixeira Pinheiro (ID no 41902703) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ora embargante (ID no 41592559). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO